Tribunal: TJSP
Processo: 2264980-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento – Execução que tramita há anos, sem êxito em satisfazer o crédito da Exequente – Artigo 50 do CC – Observância – Indícios de encerramento irregular da empresa – Abuso da personalidade jurídica caracterizado – Decisão mantida – Recurso improvido.